Tribunal: TJSP
Processo: 0013834-48.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013834-48.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante DANILO REGIS
BASSO FERRARI CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: eram parcial provimento
ao recurso para estebelecer no caso o regime prisional aberto, cabendo ao Juízo das
Execuções Penais estabelecer ao sentenciado as condições do cumprimento, mantida,
no mais, a r. sentença atacada.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013834-48.2017.8.26.0625 -Voto no 42947
2
VOTO no: 42.947
Apelação Criminal no: 0013834-48.2017.8.26.0625
Comarca: Taubaté.
Vara de origem: 2a Vara Judicial.
Juíza prolatora da sentença: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha.
Apelante: Danilo Regis Basso Ferrari Carvalho.
Apelado: Ministério Público.
"Ante o exposto, deram parcial provimento ao recurso para
estebelecer no caso o regime prisional aberto, cabendo ao Juízo
das Execuções Penais estabelecer ao sentenciado as condições do
cumprimento, mantida, no mais, a r. sentença atacada."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por DANILO REGIS BASSO FERRARI
CARVALHO contra a r. sentença publicada em audiência de 30 de junho de 2019,
lançada a fls. 232/241 dos autos digitais, que o condenou pela prática do delito descrito no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em combinação com o § 4o do mesmo dispositivo,
à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 166 diárias de
multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 19 de janeiro de mesmo ano.
Pleiteia ao recorrente, em suma, a fixação do regime prisional aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas (fls. 244/253).
Constam as contrarrazões (fls. 257/261) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 273/274).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013834-48.2017.8.26.0625 -Voto no 42947
3
Foi reconhecido em Primeiro Grau que na data já indicada o acusado tinha
em depósito e trazia consigo, para o fim comercial, três frascos da substância Cloreto de
Metileno (Diclorometano), matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à
preparação de drogas e também usada e vendida como substância entorpecente (um tipo
caseiro de lança-perfume), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A irresignação cinge-se ao regime prisional e substituição da pena corporal
por alternativas, não havendo questionamento acerca da solução condenatória.
Pois bem.
Quanto ao regime prisional imposto, há de se salientar que, com a reforma
promovida na Lei 8.072/1990 pelo “Pacote Anticrime” (Lei no 13.964/2019), afastou-se a
hediondez dos delitos de tráfico privilegiado, possibilitando, assim, a fixação, a depender
de cada caso, de regime aberto ou semiaberto para o início de cumprimento da pena
privativa de liberdade.
No caso, trata-se de pequena quantidade de droga, com baixa nocividade, o
que autoriza, data venia, a fixação do regime prisional aberto, considerando-se, ademais,
o quantum de pena estabelecido, tudo de acordo com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
No tocante ao pedido de substituição da pena corporal por alternativas, no
entanto, apesar de o acusado fazer jus à obtenção ao benefício, o subscritor entende que,
se a intenção do julgador é beneficiar o condenado, nada mais justo do que determinar o
cumprimento da pena carcerária em regime prisional inicial aberto, que é muito mais
favorável e menos gravoso do que as penas alternativas, razão pela qual, data venia,
mantém-se a pena corporal, cabendo ao Juízo das Execuções Penais estabelecer ao
sentenciado as condições do cumprimento de pena neste regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013834-48.2017.8.26.0625 -Voto no 42947
4
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para estebelecer no
caso o regime prisional aberto, cabendo ao Juízo das Execuções Penais estabelecer ao
sentenciado as condições do cumprimento, mantida, no mais, a r. sentença atacada.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator